Tribunal: TJMT
Processo: 0003282-55.2016.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003282-55.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), VARNEILDA REGE TENORIO RODRIGUES - CPF: 460.829.721-04 (APELADO), KATERI DEALTINA FELSKY DOS ANJOS - CPF: 453.886.526-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO DA LEI N. 6.830/1980 – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – MARCO INICIAL – APÓS A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNCESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de execução fiscal para a cobrança de dívida fiscal de natureza não tributária, não se aplica o Código Tributário Nacional, mas sim a Lei n. 6.830/1980.

2. O STJ fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo (AgRg no AgRg no AREsp 596.376/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2016; REsp 1.669.907/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017; REsp 1.193.998/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1o/7/2015).

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, ante a ocorrência da prescrição do crédito. Outrossim, condenou o exequente ao pagamento de honorário advocatícios no importe de R$ 1.493,58 (hum mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos), nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, aduz o apelante que

a apelada foi autuada pela má conservação de terreno de sua propriedade que, por falta de limpeza e sem manutenção adequada, sofreu ação de queimada, ato lesivo à saúde pública e ao meio ambiente, infringindo a lei ambiental municipal.

Afirma que, em sede de exceção de pré-executividade, alegou-se a prescrição intercorrente e consequente nulidade da CDA, considerando que a autuação ocorreu em 12006 e a decisão administrativa foi proferida em 2013.

Sustenta que: a infração administrativa foi lavrada em 29.11.2006; a defesa foi apresentada em 11.12.2006 e a decisão administrativa proferida em 11.11.2013; a notificação da recorrida acerca do encerramento do processo administrativo, com conclusão de julgamento, ocorreu em 07.06.2016 e que somente a partir dessa data o crédito se tornou exigível o crédito não tributário.

Assevera que deve ser observada a súmula 467 do STJ e, ainda, que entre a constituição definitiva do crédito, em 07.06.2016 e o despacho de citação, ocorrido em 03.02.2017, não decorreram mais do que os cinco anos previstos no Decreto n. 20.910/32.

Prequestionou o art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN e art. 1o, do Decreto 20.910/32, para fins de viabilizar a interposição de recursos nas instancias superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de ser rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pela apelada.

Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal, mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, ante a ocorrência da prescrição do crédito.

Pretende o recorrente a retificação da sentença proferida pelo juízo monocrático, consubstanciado na ausência da prescrição do crédito não tributário – multa ambiental.

Extrai-se da Certidão de Dívida Ativa n. 1415982, com
data de constituição definitiva em 07.06.2016
, que a infração é decorrente de violação ao Código Sanitário e de Posturas – Lei Complementar Municipal 004/92 e 033/97, cujo valor é de R$ 8.983,59 (oito mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos). (id. 1786079).

Resta indubitável que a infração cometida pela parte executada ora recorrida resultou em uma multa, que possui caráter não tributário.

O STJ fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o
término do processo administrativo
(AgRg no AgRg no AREsp 596.376⁄PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17⁄12⁄2015, DJe 5⁄2⁄2016; REsp 1.669.907⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27⁄6⁄2017, DJe 30⁄6⁄2017; REsp 1.193.998⁄SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23⁄6⁄2015, DJe 1⁄7⁄2015).

Neste sentido, os seguintes precedentes:

AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO.

1. (...)

4. Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, diante da consagração do princípio universal da actio nata.

5. Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator.

6. Antes disto, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado (REsp 1.112.577⁄SP, Rel. Castro Meira, Primeira Seção, j. 9.12.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos).

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1260915⁄RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22⁄11⁄2011, DJe 01⁄12⁄2011)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. OFENSA AO ART.
1.022
DO CPC⁄2015 CONFIGURADA. 1. Cuida-se de inconformismo do Ibama contra acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a prescrição na aplicação da multa ambiental ao recorrido e julgou extinta a Execução Fiscal, nos termos do art.
487
,
II
, do
Código de Processo Civil de 2015
.

2. Consta dos recursos de Apelação e de Embargos de Declaração pedido para manifestação quanto ao argumento de que a prescrição se inicia com o fim do processo administrativo, o qual, diga-se, é acatado pelo STJ. Não obstante as provocações, não houve enfretamento direto do ponto pelo Tribunal de origem.

3. O STJ fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo (AgRg no AgRg no AREsp 596.376⁄PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17⁄12⁄2015, DJe 5⁄2⁄2016; REsp 1.669.907⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27⁄6⁄2017, DJe 30⁄6⁄2017; REsp 1.193.998⁄SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23⁄6⁄2015, DJe 1⁄7⁄2015).

4. Cabe, portanto, ao Tribunal de origem manifestar-se sobre a argumentação de que o prazo prescricional se inicia após a conclusão do processo administrativo, e não na data do vencimento para pagamento da multa aplicada.

5. Recurso Especial parcialmente provido para determinar que o Tribunal a quo efetue novo julgamento dos Embargos de Declaração, com exame explícito do ponto indicado.

(REsp 1757692⁄AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06⁄11⁄2018, DJe 19⁄11⁄2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que reconheceu a prescrição na aplicação da multa ambiental aos recorridos e julgou extinta a Execução Fiscal, nos termos do art. 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973. 2. O STJ fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo (AgRg no AgRg no AREsp 596.376/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2016; REsp 1.669.907/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017; REsp 1.193.998/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1o/7/2015). 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1787749 MT 2018/0321971-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019)

Neste norte, correto está o entendimento esposado pelo recorrente, eis que, n
os termos do EREsp 981.480⁄SP, Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2009, "nas execuções fiscais de créditos não tributários, aplicam-se as causas suspensivas e interruptivas da prescrição preconizadas na Lei
6.830
⁄80."

Nos termos do §2o, do art. 8o, da Lei n. 6.830/80 destaca de modo bastante claro que o prazo prescricional se interrompe do despacho do juiz que ordena a citação. Vejamos:

“
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

§ 2o - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

In casu,
o despacho ordenador da citação da parte executada ocorreu na data de 03.02.2017 e, tendo sido constituído o crédito na data de 07.06.2016, data em que a parte executada ora recorrida foi devidamente notificada da finalização do processo administrativo, não restou configurada a prescrição do crédito tributário.

Por último,
quanto aos prequestionamentos feitos pelo recorrente, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para cassar a sentença proferida em primeiro grau e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020